Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720844-18.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE MAZZOLA LEITE, EULETE REZENDE DE LACERDA APELADO: EULETE REZENDE DE LACERDA, DANIELLE MAZZOLA LEITE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se DANIELLE MAZZOLA LEITE, a fim de manifestar acerca da petição de ID 68033609. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator